Tribunal: TJDFT
Processo: 0702800-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO DA PENA ALTERNATIVA EM PRIVATIVA DE LIBERDADE ANTE AO NÃO COMPARECIMENTO PARA CUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE CLÁSULA DE APRESENTAÇÃO IMEDIATA. DECISÃO REFORMADA.
1 O Reeducando foi condenado por furto simples e teve a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos. Todavia, deixou de comparecer para iniciar o cumprimento após ser intimado por edital, ensejando reconversão definitiva para privativa de liberdade.
2 Em homenagem aos princípios do contraditório e ampla defesa, deve-se garantir ao sentenciado o direito de justificar a ausência em audiência prévia, razão pela qual a reconversão deve ser apenas a título cautelar e não definitivo.
3 Agravo em execução provido.